Tribunal: TJSP
Processo: 2032069-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Luiz Sergio Fernandes de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita – Juntada de declaração de hipossuficiência que vem ao encontro da presunção legal, inexistindo fatos que possam desaboná-la – Recurso provido.